Tribunal: TJDFT
Processo: 0743024-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento individual de sentença coletiva. legitimidade ativa. Irdr 21. recurso desprovido. Incidência da Selic sobre o crédito consolidado. Art. 3o, EC 113/2021; Art. 22, §1o, Res. 303/2019 CNJ. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1.- Trata-se de agravo de instrumento em que se discute a legitimidade para propositura de cumprimento individual de sentença coletiva referente ao benefício-alimentação, com base na tese firmada no IRDR 21, insurgindo-se ainda o Distrito Federal contra a atualização de débitos da Fazenda Pública com incidência da Taxa Selic. EC 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: i) se a Agravada possui legitimidade ativa para propor o cumprimento individual da sentença coletiva, considerando a tese firmada no IRDR 21 que delimita tal legitimidade a servidores filiados ao Sindireta/DF na data de ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/97 e pertencentes à Administração Direta do Distrito Federal. ii) Incidência da SELIC sobre o crédito consolidado (valor principal + correção monetária + juros de mora).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese vinculante do IRDR 21 estabelece que somente os servidores pertencentes à Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da ação coletiva e representados exclusivamente pelo Sindireta/DF possuem legitimidade para cumprimento individual da sentença coletiva.
4. Consta nos autos que a Agravada era filiada ao Sindireta/DF desde o ano de 1996, pelo menos, conforme demonstrado pelo documento juntado aos autos, e que o SindFaz não existia à época da propositura da ação coletiva, confirmando assim sua legitimidade ativa conforme a tese fixada.
5. A aplicação da taxa Selic para atualização de débitos da Fazenda Pública (art. 3o da EC n. 113/2021), deve incidir a partir de dezembro de 2021 sobre o débito consolidado apurado, conforme orientação do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: da EC 113/2021, art. 3o, § 1o; Resolução 303/2019/CNJ, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: IRDR 21, TJDFT.